Tribunal: TJPA
Processo: 0003430-24.2014.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003430-24.2014.8.14.0027

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JARBAS ERNANDES DE ARRUDA

APELADO: FRANCIVALDO AMORIM BRAGA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003430-24.2014.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: AURORA DO PARÁ/PA

APELANTE: MANOEL MENDES NETO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

APELADO: FRANCIVALDO AMORIM BRAGA

ADVOGADO: DR. WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JÚNIOR OAB/PA 15.317

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOLO PREEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo assistente de acusação contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que absolveu o réu FRANCIVALDO AMORIM BRAGA da imputação de crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O recorrente sustenta que o réu obteve empréstimo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não quitado, e ofereceu terreno em pagamento, com promessa de receber ainda R$ 20.000,00 (vinte mil reais) adicionais, mas não entregou o título de aforamento e vendeu o imóvel a terceiro. Pleiteia a condenação criminal e a responsabilização civil do réu. O Ministério Público e a defesa manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrido configura o crime de estelionato, com base nas provas dos autos; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização à vítima com base no art. 387, IV, do CPP, diante da absolvição penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de estelionato exige a comprovação de dolo específico anterior ao fato, consistente na intenção de enganar a vítima por meio de ardil ou fraude para obtenção de vantagem ilícita.

4.

A prova dos autos revela inadimplemento de obrigação contratual, mas não demonstra a existência de dolo antecedente ou artifício fraudulento por parte do réu ao celebrar o negócio.

5.

A existência de nota promissória e contrato de compra e venda não é suficiente, por si só, para caracterizar o crime de estelionato sem prova robusta da intenção dolosa de fraudar.

6.

O reconhecimento pelo réu da dívida e a justificativa de que vendeu o imóvel a terceiro por não ter recebido cheque compensável indicam disputa de natureza civil, não penal.

7.

Na ausência de provas firmes, uníssonas e suficientes da prática do tipo penal imputado, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

8.

A ausência de condenação penal inviabiliza o pedido de fixação de reparação civil com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de estelionato exige prova inequívoca de que o agente, no momento da celebração do negócio, atuou com dolo específico e utilizou meio ardil ou fraudulento para enganar a vítima.

2.

A inadimplência contratual, desacompanhada de prova do dolo antecedente e da fraude, caracteriza ilícito civil, não penal.

3.

Na ausência de condenação, não cabe fixação de indenização à vítima com base no art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, caput; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0480.11.010907-5/001, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 25.11.2020; STF, HC 87.441/PE, Rel. Min. Cezar Peluso; STF, RHC 80.411.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003430-24.2014.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: AURORA DO PARÁ/PA

APELANTE: MANOEL MENDES NETO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

REPRESENTANTE: ADVOGADO ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA

APELADO: FRANCIVALDO AMORIM BRAGA

ADVOGADO: DR. WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JÚNIOR OAB/PA 15.317

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
apresentado pelo assistente de acusação MANOEL MENDES NETO contra decisão da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que absolveu o réu da acusação do crime de estelionato, previsto no artigo 171,
caput
do Código Penal.

Segundo o processo, em 29/02/2013 o Apelante procurou a vítima, JARBAS ERNANDES DE ARRUDA, para tomar emprestada a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), firmando nota promissória para a quitação. No entanto, ao chegar a data do vencimento, não realizou o pagamento. Em substituição, ofereceu ao ofendido um terreno avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proposta aceita mediante o pagamento adicional de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela vítima, correspondente à diferença do valor. Ocorre que FRANCIVALDO não entregou a documentação do imóvel e ainda o alienou a terceiro o referido terreno a uma pessoa de nome JOSÉ DÁRCIO.

Diante dos fatos, em 04/11/2014 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra FRANCIVALDO pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal.

A assistência de acusação foi habilitada, e a denúncia recebida em 11/06/2015, dando início à instrução. Após a colheita de provas e apresentação de alegações finais pelas partes, o Juízo da Vara Única de Aurora do Pará julgou IMPROCEDENTE a denúncia, ABSOLVENDO o acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em decisão proferida em 01/09/2024.

Inconformado, o assistente de acusação interpôs apelação, sustentando a condenação de FRANCIVALDO pelo crime de estelionato e pleiteando sua responsabilização civil, nos termos do art. 387, IV, do CPP c/c art. 91, I, do CP, de modo a assegurar a indenização à vítima, consistente na entrega do título de aforamento original do terreno.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

A defesa do apelado apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento do recurso, mas seu total improvimento.

Nesta fase do processo, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições e os requisitos para o recurso foram cumpridos, por isso, passo a analisar
o apelo.

1.

Da análise da materialidade e autoria do delito de Estelionato:

Adianto
que não há provas suficientes nos autos para confirmar o crime de estelionato.

Da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pela vítima JARBAS ERNANDES DE ARRUDA, testemunhas e o então réu, denota-se a total improcedência da irresignação do assistente de acusação, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação, pois, como bem ressaltado pelo representante do Órgão Ministerial, as provas trazidas aos autos pelo Ministério Público não foram uníssonas, firmes, concisas e suficientes a comprovar a autoria delitiva, tendo apenas apontado que inicialmente o ofendido concedeu um empréstimo ao Apelado e, como não possuía o dinheiro para lhe pagar lhe propôs entregar-lhe um lote de terra, tendo sido firmado um contrato de compra e venda entre as partes, porém, este não fora cumprido pelo recorrido, tendo inclusive vendido o referido terreno à terceira pessoa, não restando demonstrado o dolo em sua conduta de inadimplência.

O crime de
estelionato
, consiste na prática de golpes, por meio dos quais o agente
engana
a vítima para dela obter algum tipo de vantagem, e se configura a partir da prática de quatro requisitos, a saber: obtenção de vantagem ilícita, causar prejuízo a outrem, uso de meio ardil ou artimanha, enganar alguém ou levá-la a erro, portanto, seu elemento subjetivo é o dolo, pois o dolo antecedente, com o fito de enganar a vítima e auferir a vantagem patrimonial em desfavor da vítima é característica essencial do referido crime, o que não restou comprovado nos autos, pois não há qualquer prova de que o ora apelado, ao realizar o empréstimo com a vítima já teria intenção de não honrar com a devolução do dinheiro, e com isso induzi-la a erro, o que configuraria sua intenção em lesar o patrimônio daquela.

Ademais em Juízo o apelado declarou que reconhece a dívida com o ofendido e que por isso, havia lhe oferecido o terreno, contudo, em razão do cheque emitido pela vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ter sido desprovido de fundo, o mesmo acabou por vendê-lo à outra pessoa com quem também possuía um empréstimo.

Assim, é possível se concluir que o ora apelado cometeu um
ilícito

civil
ao deixar de cumprir com a nota promissória por si firmada, mas não o
ilícito
penal do
estelionato
na medida em que não restou demonstrado o dolo antecedente em sua conduta, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATOS - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. - O crime de
estelionato
exige a comprovação do elemento volitivo - "animus lucri faciente" - do agente para sua configuração. Ausência de demonstração da intenção preestabelecida do acusado de ter, por má- fé, vantagens ilícitas de terceiros, mantendo-os em erro, mediante artifício, ardil, ou fraude, e a incerteza das vantagens ilicitamente aferidas pelo suspeito impedem a configuração do crime de
estelionato
- Se a prova indiciária, que foi suficiente para a instauração da ação penal, não foi corroborada por outros elementos de convicção durante a instrução processual - sob o contraditório e a ampla defesa -, desincumbindo a acusação de seu ônus, a condenação criminal não se sustenta em prol do primado da não culpabilidade. (TJ-MG - APR: 10480110109075001 Patos de Minas, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/11/2020)

Ao estabelecer a diferença entre
ilícito
penal (
estelionato
) e
ilícito

civil
(inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que, para a caracterização do
estelionato
, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (STF, HC 87441/PE, RHC 80411).

Observa-se excerto da manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“(...)

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o conjunto probatório colhido, não trouxe para o bojo do processo a consistência necessária e suficiente para embasar a condenação do acusado pelo crime disposto no art. 171, caput do CP.

O crime de estelionato previsto no art. 171 do CPB, visa a proteção do patrimônio da pessoa ludibriada. O delito consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, para si ou para outrem, por meio de indução da vítima a erro, valendose, para tanto, de meio ardil ou fraudulento para a consecução do fim.

In casu, a materialidade e autoria delitivas não restaram comprovadas, podendo-se extrair através de todo o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, que no máximo, o apelado FRANCIVALDO deixou de honrar com um “empréstimo”, obtido.

O apelado FRANCIVALDO AMORIM BRAGA, em juízo, reconheceu e não negou a dívida existente, declarando que deve até o momento, 30 (trinta) mil reais a JARBAS ERNANDES DE ARRUDA, e por isso ofereceu o terreno ao mesmo, no entanto, JARBAS lhe deu um cheque sem fundo de 10 (dez) mil reais, pela diferença no valor do lote, mas como não conseguiu sacar o valor, vendeu o terreno para o terceiro, DÁRCIO, com quem também havia obtido um empréstimo.

Portanto, verifica-se que no caso em tela, ocorreu no máximo um ilícito civil, em razão do descumprimento da obrigação contratual que o acusado tinha pactuado com a suposta vítima, por meio de uma nota promissória.

Isto dito, denota-se que ocorreu uma espécie de transação comercial, não honrada pelo apelado FRANCIVALDO AMORIM BRAGA, assim sendo, inexistem elementos concretos para caracterizar a infração penal imputada contra ele.

(...)."

Portanto, ainda que subsistam provas acerca da formalização da nota promissória (ID nº 24574242 p.2) e do contrato de compra e venda (ID nº 24574241 p. 6), não restou comprovado que o apelado tenha de alguma forma induzido a vítima a erro, lhe passando informação inverídica sobre si, restando configurada somente a inadimplência contratual, ou seja, um
ilícito

civil
.

Efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Assim, não tendo o órgão acusatório cumprido com seu
mister
de provar o que alegou e trazer aos autos provas aptas a corroborar a denúncia, não há como subsistir uma condenação.

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado o
ilícito
que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso a respeito da autoria e a condenação não deve se basear em possibilidades, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de ausência de prova suficiente para a condenação, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e, em havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Assim,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025